Tribunal: STF
Processo: ADI 4555
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-14
Data de publicação: 2019-08-14

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. “Subsídio” mensal e vitalício a ex-governador que tenha exercido o cargo em caráter permanente. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Ação direta julgada procedente.



    1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica, na formação de precedentes, no sentido de que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores, designada como “subsídio”, corresponde a concessão de benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente com o princípio republicano e o princípio da igualdade, consectário deste), por configurar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável, em favor de quem não exerce função pública nem presta qualquer serviço à administração.



    2. Precedentes judiciais: ADI nº 4.544, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2018, ADI nº 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 20/09/2018, ADI nº 4.601, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2018, ADI nº 4.169, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2018, ADI nº 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/15; ADI nº 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/07, ADI nº 1.461, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJe de 22/08/1997. 



    3. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí.